Tribunal: TJES
Processo: 5015614-87.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015614-87.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALEXANDRA MARTINELLI OLIVEIRA E SILVA SIQUEIRA

AGRAVADO: CLARESTON MANOEL DE OLIVEIRA E SILVA JUNIOR

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE PRÓPRIO PARA AFASTAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto por Alexandra Martinelli Oliveira e Silva Siqueira contra decisão que, nos autos de inventário do espólio de Clarestom Manoel de Oliveira e Silva, indeferiu a impugnação à nomeação de Clareston Manoel de Oliveira e Silva Júnior como inventariante, apesar da alegação de cessão integral de seus direitos hereditários e de inidoneidade para o exercício do encargo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (I) definir se a cessão integral de direitos hereditários impede a nomeação do herdeiro cedente como inventariante; (II) estabelecer se é possível o afastamento imediato do inventariante por decisão judicial sem a instauração do incidente de remoção previsto em lei.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a flexibilização da ordem legal de nomeação de inventariante, desde que existam razões fundadas para tanto, afastando a ideia de discricionariedade absoluta do juízo.

A cessão integral de direitos hereditários, por si só, não impede automaticamente a nomeação do herdeiro como inventariante, exigindo-se análise aprofundada quanto aos seus efeitos sobre a legitimidade para o exercício do encargo.

A remoção de inventariante, nos termos dos arts. 622 a 625 do CPC, deve observar o devido processo legal, com instauração de incidente próprio, contraditório e produção de provas.

A decisão agravada apenas observou a exigência legal de procedimento específico para eventual remoção do inventariante, sem impedir nova análise futura diante de novos elementos probatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cessão de direitos hereditários não afasta, de forma automática, a legitimidade do herdeiro cedente para exercer a inventariança, sendo necessária análise judicial específica.

O afastamento do inventariante exige a instauração de incidente próprio com contraditório e ampla cognição, nos termos do art. 623, parágrafo único, do CPC.

A decisão judicial que indefere impugnação à nomeação de inventariante se mostra legítima quando fundada na ausência do procedimento adequado para remoção, ainda que alegada a existência de causa de inidoneidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 617, 622 a 625, 623, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.082.386/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12-09-2023, DJe 15-09-2023; TJCE, AI 0629357-94.2024.8.06.0000, Rel. Des. Francisco Bezerra Cavalcante, j. 17-06-2025, DJCE 17-06-2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5015614-87.2025.8.08.0000.

AGRAVANTE: ALEXANDRA MARTINELLI OLIVEIRA E SILVA SIQUEIRA.

AGRAVADO: CLARESTON MANOEL DE OLIVEIRA E SILVA JUNIOR.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
por
Alexandra Martinelli Oliveira e Silva Siqueira
em face da
respeitável decisão
id 16021979,
p
roferida pe
l
o

ilustre
Juiz
de
Direito

da
Terceira
Vara
de Órfãos e Sucessões de Vitória – Comarca da Capital nos autos do inventário
do patrimônio deixado por
Clarestom Manoel de Oliveira e Silva
, registado sob o n. 5001003-13.2024.8.08.0050,
que não acolheu a impugnação à nomeação
de
Clareston Manoel de Oliveira e Silva Júnior
como inventariante
.

Nas razões do recurso (id
16021975
) alegou a agravante, em síntese, que: 1) “cumpre esclarecer que a nomeação de inventariante não é ato discricionário, mas juridicamente vinculado à ordem de preferência expressamente prevista no art. 617 do Código de Processo Civil”; 2) “o juízo desconsiderou a petição protocolada antes da nomeação do inventariante – onde já constavam a anuência dos coerdeiros e as provas da cessão integral de direitos hereditários do agravado – e deixou de avaliar os graves impedimentos existentes, limitando-se a qualificar a escolha como ato discricionário”; 3) “O AGRAVADO NÃO ESTÁ NA POSSE NEM ADMINISTRA BENS DO ESPÓLIO, COMO ELE PRÓPRIO RECONHECE, além de ter cedido integralmente o seu quinhão hereditário, fatos que tornam completamente desarrazoada e ilegítima sua nomeação”; e 4) “as causas de inidoneidade já estavam plenamente configuradas antes da decisão de 26/05/2025, razão pela qual não se mostra necessário aguardar a instauração de incidente de remoção para corrigir a ilegalidade”.

Requereu
o

provimento do recurso para reforma da respeitável decisão recorrida.

O recurso não deve ser provido.

O ilustre Juiz de Direito nomeou inventariante o senhor
Clareston Manoel de Oliveira e Silva Júnior,
mas a agravante não concorda,
pelas substanciosas razões apresentadas no recurso
, com a referida nomeação
.

A orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “Embora não haja discricionaridade na escolha do inventariante pelo juiz, é consolidado o entendimento doutrinário e jurisprudencial segundo o qual a ordem de preferência para nomeação do inventariante poderá ser modificada judicialmente, ainda que em caráter excepcional, desde que existam razões fundadas para tanto” (REsp n. 2.082.386/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12-9-2023, DJe de 15-9-2023).

O art.
623, parágrafo único, do C
ódigo de Processo Civil,
estabelece que “O incidente da remoção correrá em apenso aos autos do inventário”.

Logo,
a instauração do referido incidente proporcionará efetiva cognição dos elementos de provas apresentados pela agravante e exercício do contraditório pelo agravado.

Por sinal, já foi assentado que a “remoção de inventariante, conforme os arts. 622 a 625 do CPC, exige incidente próprio com contraditório, defesa e produção de provas, pressupostos não atendidos no caso concreto” (TJCE; AI 0629357-94.2024.8.06.0000; Juazeiro do Norte; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Francisco Bezerra Cavalcante; Julg. 17-06-2025; DJCE 17-06-2025).

Por fim, saliento que no respeitável parecer apresentado pela Procuradoria de Justiça no recurso está expresso que “No caso concreto, verifica-se que a decisão agravada encontra-se fundamentada na necessidade de observância desse rito próprio, afastando a possibilidade de afastamento imediato do inventariante sem a instauração do incidente adequado. De igual modo, embora a agravante sustente a cessão integral dos direitos hereditários pelo agravado, tal circunstância, por si só, não foi apreciada em cognição exauriente, demandando análise mais aprofundada no juízo de origem, especialmente quanto aos seus efeitos sobre a legitimidade para o exercício da inventariança... a manutenção da decisão recorrida revela-se, por ora, compatível com o ordenamento jurídico, sem prejuízo de reavaliação futura, caso sobrevenham elementos probatórios aptos a evidenciar a necessidade de remoção do inventariante” (id 18133557).

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o voto do eminente relator.